Tribunal: STF
Processo: Rcl 88592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eliomar Vieira Clemente, em 11.12.2025, contra decisão do Presidente da Segunda Turma Recursal de Goiás proferida no Agravo no Recurso Extraordinário no Recurso Inominado n. 5802836-36.2024.8.09.0137, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 2.10.2025, o Presidente da Segunda Turma Recursal de Goiás proferiu decisão inadmitindo o recurso extraordinário interposto por Eliomar Vieira Clemente contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Goiás no Recurso Inominado n. 5802836-36.2024.8.09.0137. Estes os fundamento da decisão:
“Desse modo, verifica-se a Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 
A sedimentar o meu posicionamento, cito julgado recente do STF sobre a matéria em questão: (...)
Ora, se nos termos da legislação federal a Turma de Origem deu interpretação as provas colacionadas aos autos em legítimo exercício da jurisdição, concluo que não há matéria constitucional a ser analisada. 
Como se vê, o recorrente, sob a alegação de violação de preceito constitucional, objetiva apenas rediscutir matérias julgadas, mas não demonstra efetivo vício no julgado, limitando-se a apontar interpretação e entendimento diverso do adotado, o que, segundo ele, seria o correto ao caso concreto, porém, isto não se qualifica como violação direta à Constituição Federal vício sanável pela via do recurso extraordinário. 
Ademais, há muito está pacificado no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o recurso extraordinário, em regra, não se presta à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, justamente porque se houver ofensa a essa norma, ela seria meramente reflexa ao texto constitucional, haja vista que, para se dizer da existência ou não de tal contrariedade, seria necessário o escrutínio de legislação infraconstitucional, como é o caso dos autos, conforme Súmula 636 do STF: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ 
No presente caso, o recorrente não tomou as cautelas de indicar, com precisão, o(s) dispositivo(s) constitucionais que, do seu ponto de vista, teriam sido violados no acórdão recorrido, inclusive noto que trata de questão processual sedimentada, exclusivamente regimental e de análise fático probatória, não havendo demonstração concreta de ofensa direta a matéria constitucional no voto proferido pela turma recursal, em desrespeito as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
Suscitada contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral. Nesse sentido o entendimento do STF em julgamento de Repercussão Geral – Tema 660 – ARE 748.371-RG, violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, in verbis: (...)
Extrai-se que não é cabível recurso extraordinário para discutir matéria na qual a lide se limita aos interesses das partes e sem nenhuma relevância social, o que ocorreu no presente caso. Aliás, o recorrente sequer apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
O fato do recorrente citar artigos legais ‘para fins de prequestionamento’ não caracteriza que os dispositivos legais foram prequestionados. Por se tratar de demanda advinda dos juizados especiais cíveis, a ausência de prequestionamento explícito e expresso tem presunção relativa de ausência de repercussão geral, impondo ao recorrente maior ônus argumentativo a fim de afastar a presunção estabelecida pelo STF no tema 800, hipótese que não ocorreu no caso concreto. Veja-se o disposto na sistemática de Repercussão Geral: ‘a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.’ (STF, ARE 836819 RG, RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI, julgamento em 19.3.2015). (grifo nosso). Dessa forma, ausente demonstração de violação a dispositivo constitucional, prequestionamento ou atendimento dos pressupostos de admissibilidade, consoante aplicação do Temas 660 e 800, não estão presentes os pressupostos que autorizam o conhecimento de apelo extremo, assim, a medida que se impõe é o não conhecimento do presente recurso. IV. DISPOSITIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO, com fulcro no artigo 1.030, I, alínea ‘a’ do CPC, nos termos explanados” (fls. 6-8, e-doc. 7, grifos nossos).

Contra essa decisão Eliomar Vieira Clemente interpôs agravo em recurso extraordinário fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil e alegou ter sido prequestionada a matéria, haver ofensa direta à Constituição da República e não ser o caso de aplicação do Tema 800 da repercussão geral (e-doc. 8).

Em 11.12.2025, o Presidente da Segunda Turma Recursal de Goiás inadmitiu o agravo interposto pelos seguintes fundamentos:
“Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por ELIOMAR VIEIRA CAVALCANTE, contra DECISÃO MONOCRÁTICA que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso requerendo a reforma da decisão impugnada com o fim de admitir o Recurso Extraordinário. Recurso contrarrazoado.
É o relatório. Decido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir a via recursal adequada para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Conforme art. 49, inciso XXXI do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Goiás, (Resolução nº 225/2023), compete ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível ou prejudicado. 
Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, mas não contra decisões que nega seguimento do recurso extremo. 
As decisões que negarem seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentadas nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de agravo submetido aos Tribunais Superiores, mas tão somente por meio de agravo interno, nos moldes do art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC. 
No presente caso, está nítido que a decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário porque não comprovou a existência da repercussão geral, não ultrapassou o interesse subjetivo das partes envolvidas e porque o STF já se manifestou se tratar de matéria infraconstitucional e envolver questão fático/probatória, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. 
Ademais, ressalta-se que a respectiva decisão impugnada está amparada em precedente de repercussão geral, não havendo razão jurídica para remessa ao STF, mormente, ao fato que não se caracteriza usurpação da sua competência. Sobre o Tema: ARE n. 1.578.919, Rel. Min. Presidente, DJe 11/11/2025; Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018. 
Assim, o recurso não merece ser ADMITIDO, porquanto o agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto contra decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no presente caso. 
A interposição de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC. (...)
Ademais, fosse o caso de aceitação do Agravo em Recurso Extraordinário como Agravo Interno o que não é o caso, o agravo em recurso extraordinário não traz nenhum subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão monocrática ora agravada, de forma a subsistir incólume o entendimento nela firmado. A descrição do caso não foi capaz de explicitar a existência de repercussão geral, sua relevância e transcendência, a necessidade de interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais (lei local) e a desnecessidade de incursionamento nos elementos de prova, ou seja, a decisão que não admitiu o processamento do Recurso Extraordinário permanece não atacada, em seus fundamentos. Tal disposição está expressa no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige que no Agravo Interno se impugne, de forma específica, os fundamentos utilizados pela decisão agravada, significando que não basta a mera demonstração de inconformismo face à decisão. Logo, com fundamento em orientação consolidada pela Jurisprudência do STF, não há como acolher o pedido de reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO NÃO ADMITO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, em virtude da inadequação da via eleita.  Consequentemente, rejeito a Petição inicial, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários” (e-doc. 9, grifos nossos).

Contra essa decisão, Eliomar Vieira Clemente ajuíza a presente reclamação. Alega ter havido usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer do agravo.

3. A reclamante afirma que “o Presidente da Turma Recursal usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao inadmitir agravo (CPC, art. 1.030, § 1º) interposto com o objetivo de impugnar decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de erro grosseiro” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que desafia o agravo interno é aquela que aplica decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral que versa sobre o mérito do próprio direito controvertido” (fl. 3, e-doc. 1).

Aponta que “a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no caso concreto não se fundamentou em tese de mérito proferida sob o regime de repercussão geral, mas apenas o inadmitiu sob o fundamento de não cumprimento do requisito da repercussão geral e do prequestionamento” (fl. 3, e-doc. 1).

Conclui que, “no caso concreto, a atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal deveria ser inaugurada com a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, destinado ao destrancamento do recurso extraordinário. Entretanto, a decisão proferida pelo reclamado obstou indevidamente a remessa do recurso, impedindo que o STF examinasse a admissibilidade do apelo extremo” (fl. 4, e-doc. 1).

Requer “o deferimento da tutela de urgência, em caráter liminar (CPC, art. 300, § 2º), para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 6, e-doc. 1).

Pede seja julgada procedente a reclamação, “determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada em razão da usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, confirmando-se a liminar, a fim de seja dado seguimento ao agravo em recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir agravo interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário com fundamento nos Temas 660 e 800 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. Na espécie, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante foi monocraticamente exercido pelo Presidente da Segunda Turma Recursal de Goiás, que, ao inadmitir o recurso, aplicou ao caso precedente julgado pela sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 800).

Contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, a reclamante interpôs, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, agravo, não recebido pelo Presidente da Segunda Turma Recursal de Goiás, por ser incabível.

Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; e na Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.

De se anotar que, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.

8. Este Supremo Tribunal Federal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual neste Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 

“Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).

9. As alegações apresentadas pela reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora